Tribunal: TJSP
Processo: 0000779-72.2021.8.26.0695
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Tráfico de drogas - Rejeição da denúncia em virtude do não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – Impossibilidade - Recusa no oferecimento de acordo de não persecução penal bem justificada - Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, descrevendo a conduta em tese típica com todas as suas circunstâncias - Indícios suficientes de autoria e prova

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Tráfico de drogas - Rejeição da denúncia em virtude do não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – Impossibilidade - Recusa no oferecimento de acordo de não persecução penal bem justificada - Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, descrevendo a conduta em tese típica com todas as suas circunstâncias - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade - Recurso provido para receber a denúncia.